Tribunal: TJPA
Processo: 0810645-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810645-89.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PROCURADOR: IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES COSTA, DIANA CASTELO MONCAO DE SOUZA

AUTORIDADE: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. RECURSO ARQUIVADO. ART. 55 DO CPC. ART. 116 DO RITJPA. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 235 DO STJ. DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, dirimir a dúvida não manifestada sob forma de conflito para definir a competência do Excelentíssimo Des. Roberto Gonçalves de Moura para julgamento do agravo de instrumento nº 0810645-89.2020.8.14.0000, objeto da presente dúvida, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

8ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 17 a 24/05/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) visando a reforma da decisão interlocutória que suspendeu a rejeição da proposta apresentada pela empresa EXPRESS ALIMENTOS no Pregão Eletrônico nº 001/2020-FASEPA e determinou o retorno do certame à fase de análise recursal.

Inicialmente distribuído o recurso à relatoria do Excelentíssimo Des. Roberto Gonçalves de Moura, o magistrado declinou da competência considerando a prevenção do Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário, relator de agravo de instrumento nº 0808916-28.2020.814.0000 interposto anteriormente no qual figuram as mesmas partes e a mesma causa de pedir (ID 4120779).

Redistribuído o feito ao Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário, rejeitou a prevenção em razão do arquivamento do agravo de instrumento nº 0808916-28.2020.814.0000 em data anterior ao ajuizamento do presente recurso, situação que atrai o enunciado da súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. (ID 4578071).

Devolvidos os autos ao relator originário, suscitou a instauração da presente dúvida não manifestada sob forma de conflito, cuja relatoria me coube por distribuição.

Em suas informações, o magistrado que primeiro afirmou incompetência, Des. José Maria Teixeira do Rosário, reiterou sua manifestação de ausência de conexão por prevenção em razão do julgamento definitivo anterior ao ajuizamento do presente recurso (ID 5653799).

Enviados os autos ao Ministério Público, o Excelentíssimo Procurador de Justiça manifestou-se pela inexistência de prevenção e consequente declaração de competência do Des. Roberto Gonçalves de Moura.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A questão conflituosa cinge-se à definição de existência de conexão por prevenção do Des. José Maria Teixeira do Rosário para apreciação do recurso objeto da presente dúvida em razão do julgamento do agravo de instrumento nº 0808916-28.2020.814.0000.

A conexão caracteriza-se pela relação de semelhança entre demandas distintas apta a ensejar determinados efeitos processuais. Acerca do tema assim dispõe o CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O objetivo da conexão é, portanto, a reunião das ações com o mesmo pedido ou causa de pedir propostas em separado de forma a permitir ao julgador uma perfeita visão do quadro probatório, além da entrega de melhor prestação jurisdicional, evitando assim a existência de decisões conflitantes em julgamentos simultâneos. A prevenção é o instrumento para definição de qual juízo reunirá as causas conexas.

Neste sentido é a previsão do Regimento Interno deste TJPA:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 1º Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.

§ 2º
As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada
.

Não obstante, finda uma das ações, inexiste perigo de decisões conflitantes e, portanto, se afigura inoportuna a reunião dos feitos por conexão ante a ausência de interesse processual, conforme disposto no enunciado da Súmula nº 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Assim permanece consolidado o entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. ESVAZIADA A RAZÃO DE SER DA CONEXÃO E, ASSIM, DO JULGAMENTO CONJUNTO EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM UMA DAS AÇÕES. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA.

1.
Esta Corte Superior tem consolidado o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Enunciado 235/STJ.

2.
Não se justifica a desconstituição da sentença prolatada para que seja julgada conjuntamente com a outra ação, que, ademais, fora redistribuída para o mesmo juízo.

3. Necessidade, apenas, de o magistrado evitar a prolação de decisões díspares.

4. Não se pode incentivar o retrocesso, senão a solução em tempo razoável da presente controvérsia.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AgInt no REsp 1660685/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Da mesma forma já decidi o conflito de competência nº 0000742-68.2017.8.14.0000. No mesmo sentido é a recente jurisprudência desta Seção, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ ARQUIVADO
. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).

2.
A Súmula 235 do STJ determina que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

3. Conflito CONHECIDO e DECLARADA a competência da 2ª Vara de Fazenda de Belém para processar e julgar o feito.

(TJPA, CC 0808210-79.2019.8.14.0000, Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Seção de Direito Público, Julgado em 28/09/2021, Publicado em 19/11/2021)

É o que ocorre na presente hipótese.

O agravo de instrumento nº 0808916-28.2020.8.14.0000 foi julgado definitivamente pelo relator, Des. José Maria, e transitou livremente em julgado em
08/10/2020
(ID 3782055).

Já o agravo de instrumento nº 0810645-89.2020.8.14.0000, objeto da presente dúvida, foi distribuído em
26/10/2020
(ID 3888648), data na qual o agravo de instrumento nº 0808916-28.2020.8.14.0000 já havia sido decidido e inclusive arquivado definitivamente e enviado ao 1º grau, razão pela qual não há que se falar em prevenção por conexão.

Ademais, consoante bem pontuado pelo representante ministerial, o primeiro agravo de instrumento foi interposto em sede de mandado de segurança que foi extinto sem julgamento de mérito, ou seja, não há neste caso nenhum risco de decisões conflitantes na medida em que sequer foi analisado o mérito da ação mandamental.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da dúvida não manifestada sob forma de conflito para dirimi-la,
declarando competente para julgamento do presente agravo de instrumento (0810645-89.2020.8.14.0000)

o Excelentíssimo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/05/2022